Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO DO DÉBITO. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. LAUDO PERICIAL. OUTROS ABATIMENTOS. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. PROAGRO. DECOTE. REPETIÇÃO DE IMPORTE EFETIVAMENTE DESPENDIDO PELO MUTUÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. O processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, na qual foi determinado que o Banco do Brasil procedesse à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41.28%), nos termos do Resp 1.319.232.
2. A obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural, devendo ocorrer a dedução de valores não pagos pelos mutuários para amortização da dívida.
3. O perito técnico realizara o recálculo das Cédulas de Crédito Rural e, das diferenças aferidas, concluindo que foram corretamente descontadas as devoluções referentes à Lei Federal n o 8.088/90, sendo aplicados os juros de mora somente ao saldo remanescente, conforme laudo pericial técnico acostado aos autos.
4. A dedução de abatimentos negociais inespecíficos é inadmissível sem a comprovação da origem dessas quantias, tendo em vista que essas deduções podem ser provenientes de antecipação de pagamento ou acordo entre as partes contratantes.
4.1 Deve ser refutada a referência abstrata a eventuais abatimentos inseridos unilateralmente pela instituição financeira e desprovidos de qualquer prova de que os abatimentos implicaram a retirada de valores do saldo remanescente.
5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.
5.1 Comprovada a adesão ao Proagro, quando da contratação da Cédula de Crédito Rural, bem como atestado o recebimento de indenização do seguro, denota-se que os mutuários foram beneficiados pela indenização do referido programa, afigurando-se razoável o abatimento do débito liquidando dos pagamentos efetuados pela própria União, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.